Tribunal: STF
Processo: AI 721465
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ALEGADA OFENSA
   AO ART. 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO
I
   - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma
   Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
III - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável
   à espécie (Lei 2.675/01). Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.